Tribunal: TJPA
Processo: 0000988-24.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000988-24.2012.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A C DOS S CARNEIRO ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° : 0000988-24.2012.8.14.0070

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A C DOS S CARNEIRO ME

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A questão em análise consiste em verificar o direito ao Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que extinguiu a execução fiscal, pois, ante à inércia estatal, presumiu quitado o débito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925 do CPC.

A realização de parcelamento constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e implica na suspensão do feito, não a sua extinção, porquanto não satisfeito o crédito exequendo, conforme prevê o art. 151 do CTN

Agiu precipitadamente o juízo de piso ao decidir pela extinção da execução antes do término do cumprimento do acordo, até porque a sentença foi proferida em maio de 2022 e de acordo com a petição do Estado do Pará de id n° 13881273 - Pág. 3, o parcelamento ainda estava em vigor, restando, na ocasião da sentença, as parcelas de n° 68 a 103.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, devolvendo-se os autos à inferior instância, para que a execução fiscal reste suspensa enquanto perdurar o parcelamento do crédito tributário, ou o seu inadimplemento, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou-a extinta.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada em face de A C DOS S CARNEIRO-ME, objetivando a cobrança de R$ 28.963,07 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e sete centavos), a título de ICMS.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13881269, que julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...)Diante do silencio da Fazenda Pública Estadual, apesar de devidamente intimada, por duas vezes e, tendo transcorrido o prazo de suspensão sem qualquer informação de descumprimento, considero por quitada a dívida exequenda, pela via administrativa e declaro extinta a presente execução, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil (aplicada subsidiariamente às ações de execução fiscal).

O Código Tributário Nacional, por seu turno, dispõe, no inciso I do artigo 156, que o crédito tributário é extinto pelo pagamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo extinta a presente execução fiscal, na forma traçada nos artigos 924, II, e 925, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Considerando que não houve a citação da parte executada nos autos, suspendo a condenação em custas processuais.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n 13881274).

Em suas razões, aponta que a sentença foi proferida presumindo que houve a quitação do crédito tributário, ante a ausência de manifestação da exequente acerca do descumprimento ou a quitação do parcelamento. Contudo, aponta que por ausência de manifestação da exequente, não se justifica a extinção da ação executiva, já que o parcelamento firmado pode ou não ter se encerrado, quer por descumprimento, quitação ou, ainda, a sua renovação.

Assevera sobre a impossibilidade de extinção da ação por presunção e aponta que não há expressa quitação e que somente os créditos tributários expressamente quitados geram a sua extinção, nos termos do artigo 176, inciso I do CTN.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, determinando a reforma da decisão de extinção por presunção, ante a existência de parcelamento em vigor, restaurando, assim, a devida continuidade do feito até seus ulteriores de direito (suspensão da execução em face do parcelamento).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a Sentença recorrida e devolvendo-se os autos à inferior instância, para que a execução fiscal resta suspensa enquanto perdurar o parcelamento do crédito tributário, ou o seu inadimplemento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que extinguiu a execução fiscal, pois, ante à inércia estatal, presumiu quitado o débito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925 do CPC.

Sabe-se que na execução fiscal, a concessão de moratória ou a realização de parcelamento constituem hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e implicam na suspensão do feito, não a sua extinção, porquanto não satisfeito o crédito exequendo, conforme prevê o art. 151 do CTN,
in verbis
:

Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Parágrafo único: O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Assim, o parcelamento concedido não configura hipótese de causa extintiva do crédito fiscal, e, sim, mera suspensão de sua exigibilidade, nos termos do supracitado artigo.

É este o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. RESP Nº 957.509/RS. TEMA 365 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. 1. O juízo de 1º grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC, haja vista o parcelamento do débito tributário e pagamento da 1ª (primeira) parcela. Condenou o executado ao pagamento das despesas antecipadas pelo exequente, e, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; 2. A suspenção da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco e, quando perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo. REsp nº 957.509/RS, TEMA 365 do STJ; 3. O débito tributário do executado foi parcelado após o ajuizamento da ação executiva, bem como foi paga a primeira parcela. Logo, em consonância ao precedente obrigatório, a execução fiscal deveria ter sido suspensa e não extinta; 4. É nula a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada antes do parcelamento do débito tributário, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1º grau; 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-PA - AC: 00009752620128140005 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR HONORÁRIOS. I? O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença prolata pelo MM. Juiz, que extinguiu o feito em razão do parcelamento. II- Diante do parcelamento do débito, somente pode ocorrer a extinção do feito após a satisfação da obrigação, de modo que, salvo melhor juízo, o feito deve permanecer suspenso até quitação do débito. III- Na apreciação equitativa do juízo, ao fixar honorários sucumbenciais, deve ser levado em consideração os fatores elencados nos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, a fim de aferir-se a cifra mais equânime ao caso concreto. IV- Posto isso, cabível desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução relativamente às custas e aos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 100,00 (cem reais), em atendimento aos critérios de equitatividade e proporcionalidade, assentados nos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73. V- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão Unânime.

(TJ-PA - AC: 00060787120058140051 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇO DO FEITO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSO DA DEMANDA EXECUTIVA.
Consistindo o parcelamento em causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do artigo 151, VI, CTN, não se está diante de hipótese que autorize a extinção da execução fiscal, por inocorrente a satisfação da obrigação, sendo, sim, caso de suspensão da demanda executiva até a quitação do débito, na forma do artigo 922, CPC/15.
(Apelação Cível Nº 70069896942, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 14/06/2016)

APELAÇO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSO DO FEITO DURANTE O PRAZO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO.
O parcelamento é causa de suspensão do crédito tributário, a teor do artigo 151 do CTN, cuja extinção só ocorre com o pagamento de todas as parcelas.
Hipótese em que não cabe a determinação de arquivamento com baixa da execução, ainda que com manifestação concomitante de que viável a reativação do feito, caso descumprido o parcelamento. APELAÇO PROVIDA EM DECISO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70066813890, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 14/12/2015)

Portanto, no caso sob análise, é aplicável o disposto no art. 922 do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 922 -
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único: Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Desta forma, agiu precipitadamente o juízo de piso ao decidir pela extinção da execução antes do término do cumprimento do acordo, até porque a sentença foi proferida em maio de 2022 e de acordo com a petição do Estado do Pará de id n° 13881273 - Pág. 3, o parcelamento ainda estava em vigor, restando, na ocasião da sentença, as parcelas de n° 68 a 103.

Além disso, é válido ressaltar que o Estado do Pará requereu a suspensão do processo no id n° 13881262 - Pág. 1, e deixou expresso que “não há que se falar em extinção do processo, mas tão somente em suspensão, até o término do parcelamento administrativo ou sua revogação”. E ainda, os despachos de id n° 13881264, 13881266 e 13881267, apenas determinam a intimação para que o Estado se manifeste, sem qualquer aviso de que a inércia pode implicar na extinção da ação.

Assim, não é razoável presumir pela quitação do débito, que deve ser efetivamente comprovado pela parte. Situação diversa seria se a Ação de Execução Fiscal tivesse sido extinta em razão da inércia da parte, configurando o abandono do autor, mas ainda assim, teria que obedecer a determinação prevista no art. 485, § 1º , do CPC/15, logo, para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, com a menção da possibilidade de extinção do feito no caso da inércia.

Destarte, diante do parcelamento do débito, somente pode ocorrer a extinção do feito após a satisfação da obrigação, de modo que, salvo melhor juízo, o feito deve permanecer suspenso até a quitação do débito.

A propósito, o tema já encontra-se pacificado pelo STJ quando do julgamento do REsp n. 957.509/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN. 2. Consequentemente, a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 911.360/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe 04.03.2009; REsp 608.149/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.11.2004, DJ 29.11.2004; ( REsp 430.585/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03.08.2004, DJ 20.09.2004; e REsp 427.358/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.08.2002, DJ 16.09.2002). (...) 3. A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003 (em que convertida a Medida Provisória 107, de 10 de fevereiro de 2003), autorizou o parcelamento (conhecido por PAES), em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas, dos débitos (constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ainda que em fase de execução fiscal) que os contribuintes tivessem junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vencimento até 28.02.2003 (artigo 1º). 4. A Lei 10.522/2002 (lei reguladora do parcelamento instituído pela Lei
10.684
/2003), em sua redação primitiva (vigente até o advento da Medida Provisória
449
/2008, convertida na Lei 11.941/2009), estabelecia que: "Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado. (...) § 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido. (...)" 5. Destarte, o § 4º, da aludida norma (aplicável à espécie por força do princípio tempus regit actum), erigiu hipótese de deferimento tácito do pedido de adesão ao parcelamento formulado pelo contribuinte, uma vez decorrido o prazo de 90 (noventa) dias (contados da protocolização do pedido) sem manifestação da autoridade fazendária, desde que efetuado o recolhimento das parcelas estabelecidas. 6. In casu, restou assente na origem que: "... a devedora formalizou sua opção pelo PAES em 31 de julho de 2003 (fl.. 59). A partir deste momento, o crédito ora em execução não mais lhe era exigível, salvo se indeferido o benefício. Quanto ao ponto, verifico que o crédito em foco foi realmente inserido no PAES, nada havendo de concreto nos autos a demonstrar que a demora na concessão do benefício deu-se por culpa da parte executada. Presente, portanto, causa para a suspensão da exigibilidade do crédito. Agora, ajuizada a presente execução fiscal em setembro de 2003, quando já inexequível a dívida em foco, caracterizou-se a falta de interesse de agir da parte exequente. Destarte, a extinção deste feito é medida que se impõe."7. À época do ajuizamento da demanda executiva (23.09.2003), inexistia homologação expressa ou tácita do pedido de parcelamento protocolizado em 31.07.2003, razão pela qual merece reparo a decisão que extinguiu o feito com base nos artigos 267, VI (ausência de condição da ação), e 618, I (nulidade da execução ante a inexigibilidade da obrigação consubstanciada na CDA), do CPC. 8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo. 9. Outrossim, não há que se confundir a hipótese prevista no artigo 174, IV, do CTN (causa interruptiva do prazo prescricional) com as modalidades suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (artigo
151
, do
CTN
). 10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ. 1ª Seção. REsp nº 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/08/2010).

Desse modo, mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem a total satisfação da obrigação, devendo ser reformada a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Estado do Pará,
para anular a sentença recorrida, devolvendo-se os autos à inferior instância, para que a execução fiscal reste suspensa enquanto perdurar o parcelamento do crédito tributário, ou o seu inadimplemento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023